Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708392-32.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ORLANDO SILVA DOS SANTOS, JAQUELINE EDVIGENS SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. UTI. ESTADO. HOSPITAL PARTICULAR. NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EST\IMATIVA. PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA. NULIDADE DO AJUSTE. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. Evidencia-se o interesse processual do autor em ação de custeio de internação em UTI no hospital privado proposta em desfavor do Estado quando, a partir da análise preliminar dos pedidos iniciais e da narrativa, for possível identificar indícios de mora do ente estatal em seu dever de atendimento. 4. Em demandas para fornecimento de medicação ou custeio de internação em UTI particular pelo Distrito Federal, o valor da causa deve ser calculado de forma estimada (IRDR no 2016.00.2.024562-9), atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, o valor dado à causa deve ser mantido, eis que estimado em valor proporcional e coerente com as particularidades do caso. 5. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do mínimo existencial dos indivíduos. 6. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública. 7. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI. 8. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal ou a sua forma de pagamento devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562-9). 9. Para a nulidade do ajuste pelo estado de perigo (art. 156 do Código Civil), é necessário que o prejudicado demonstre o dolo de aproveitamento da parte beneficiada e a onerosidade excessiva do ajuste, circunstâncias não comprovadas neste caso. 10. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421 do STJ). 11. Remessa necessária parcialmente conhecida e provida na parte conhecida. Recurso do segundo réu não conhecido. Recurso dos autores e do primeiro réu conhecidos e não providos. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 134 e 196, ambos da Constituição Federal. Em adição, sustentam que o Distrito Federal deve ser condenado a pagar honorários em favor da Defensoria Pública. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada.” (RE 1140005 – Tema 1.002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009